Tribunal: TJBA
Processo: 8000595-11.2020.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000595-11.2020.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OURICANGAS

Advogado(s)
:
MAYARA DA SILVA CRUZ, ISADORA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA

APELADO: MARTA DO CARMO

Advogado(s)
:
JOEL OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR, JOAO LUIZ DE SOUZA TEIXEIRA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE COM VEÍCULO ESCOLAR CONTRATADO. MORTE DE FILHO DE AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A GRAVIDADE DO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Ouriçangas contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Marta do Carmo, condenando o ente público ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão da morte de seu filho em acidente envolvendo veículo de transporte escolar contratado pelo Município.

II. Questão em discussão: Discute-se a existência de responsabilidade civil do Município por acidente fatal envolvendo prestador de serviço público de transporte escolar, bem como a suficiência das provas quanto à autoria do fato, nexo causal e eventual excesso no valor da indenização fixada.

III. Razões de decidir: A responsabilidade do Município decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que impõe a responsabilização objetiva dos entes públicos por danos causados por seus agentes ou por prestadores de serviço público. Restou demonstrado que o motorista responsável pelo atropelamento prestava serviço de transporte escolar para o Município, vínculo confirmado por testemunhas e pelo próprio condutor. A existência de empresa contratada não afasta a responsabilidade direta do ente público, conforme a teoria do risco administrativo. A alegação de ausência de provas não prospera, pois o conjunto probatório confirma o envolvimento do veículo escolar no acidente. O arquivamento de inquérito penal não impede a responsabilização civil. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$100.000,00, mostra-se compatível com a gravidade do dano e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. As dificuldades financeiras do Município não afastam o dever de indenizar danos causados por ato lesivo.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "O Município é objetivamente responsável por danos decorrentes de acidente causado por veículo utilizado na prestação do serviço público de transporte escolar, ainda que contratado por terceira empresa. A configuração do dano moral decorrente da morte de filho da autora é presumida, sendo a indenização devida. A ausência de responsabilização penal não impede a responsabilização civil quando evidenciado a conduta, o nexo causal e o dano."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 8000595-11.2020.8.05.0109, da Comarca de Irará–BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA